Tribunal: TJDFT
Processo: 0030089-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. EXAME LABORATORIAL. CLÍNICA DE MEDICINA DIAGNÓSTICA. ERRO NO DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.